Tribunal: TJSP
Processo: 2101155-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Interposição contra decisão que homologou cálculo apresentado pela Contadoria Judicial – Superveniente decisão que determinou nova elaboração da conta, deixando de prevalecer a então homologada – Perda do objeto do recurso.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Interposição contra decisão que homologou cálculo apresentado pela Contadoria Judicial – Superveniente decisão que determinou nova elaboração da conta, deixando de prevalecer a então homologada – Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101155-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada HIDE MINEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101155-51.2019.8.26.0000 - Marília 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: HIDE MINEI
VOTO no 133.929
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC
relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de
poupança
Interposição contra decisão que homologou
cálculo
apresentado
pela
Contadoria
Judicial
–
Superveniente decisão que determinou nova elaboração da
conta, deixando de prevalecer a então homologada – Perda
do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que homologou cálculo
da Contadoria Judicial (fls. 414, dos autos de origem).
Sustenta o agravante, em síntese, que o cálculo da Contadoria Judicial não
poderia ter sido homologado, na medida em que pendia de análise agravo de instrumento por ele
interposto, o qual, em sendo acolhido, impediria também o levantamento da importância
depositada nos autos.
Contraminuta está a fls. 228/232.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Em consulta ao sistema SAJ, do TJ/SP, consoante se observa a fls. 455/458, dos
autos de origem, determinou o MM Juiz a quo o refazimento do cálculo pela Contadoria Judicial
em observância à alteração do termo final dos juros remuneratórios estabelecida no AI n.
2183041-09.2018.8.26.0000, razão pela qual não mais prevalece a homologação objeto da decisão
agravada, e nem o levantamento do valor depositado antes que o novo cálculo seja concluído.
Esta situação acima narrada tornou desnecessária a apreciação do objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101155-51.2019.8.26.0000 - Marília 3/3
presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator